Tribunal: TJMT
Processo: 0002228-09.2007.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002228-09.2007.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLOVIS MORALES PESTANO - CPF: 540.310.790-87 (APELADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES - CPF: 192.751.619-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DILIGÊNCIA DO CREDOR. DEMORA NA CITAÇÃO POR ENTRAVES JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, ajuizada em 2007, sob o fundamento de prescrição do crédito, nos termos dos arts. 487, II, e 921, § 5o, do CPC.

2. O título executivo baseia-se em contrato de abertura de crédito com repasse FINAME, no valor de R$ 31.746,09, cujo vencimento final ocorreu em 31/10/2002.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executória encontra-se prescrita, tendo em vista a demora na citação do executado, e se essa demora pode ser imputada à inércia do exequente ou a entraves do aparelho judicial.

III. Razões de decidir

4. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, sendo a ação ajuizada dentro do prazo legal.

5. A interrupção da prescrição exige a citação válida do devedor, conforme previsto no art. 202, I, do CC e art. 219 do CPC/1973. Contudo, nos termos da Súmula no 106/STJ, não se pode imputar ao credor a demora na citação decorrente de entraves do sistema judiciário.

6. Constatou-se que o exequente atuou com diligência durante todo o trâmite processual, requerendo diligências para localização do devedor, promovendo penhoras, atualizando cálculos e solicitando providências diversas, não havendo inércia a caracterizar a prescrição.

7. A citação foi efetivada por edital em 2012, após sucessivas tentativas frustradas, e a paralisação dos autos decorreu de fatores alheios à vontade do credor, não se podendo concluir pela prescrição direta da pretensão executória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0002228-09.2007.8.11.0005), ajuizada pelo apelante contra CLOVIS MORALES PESTANO, julgou extinta a ação executiva, com fulcro no artigo 487, inciso II, e 921 §5o, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da ocorrência de
prescrição
do título (cf. Id. no 300328352).

O apelante sustenta que a prescrição não se consumou, pois o prazo foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação, conforme disposto no art. 202, I, do Código Civil e no art. 240, § 1o, do CPC. Afirma que a ausência da efetiva citação não pode ser imputada ao credor, mas decorreu exclusivamente de entraves inerentes ao mecanismo da Justiça.

Assevera, nesse ponto, que deve incidir a Súmula no 106 do STJ, segundo a qual, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação, quando atribuída ao aparelho judiciário, não autoriza o reconhecimento da prescrição ou decadência.

Aduz que sempre atuou com diligência, atendendo a todas as determinações judiciais, inexistindo inércia que caracterizasse a prescrição.

Ressalta, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Incidente de Assunção de Competência), firmou entendimento de que somente se configura a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material vindicado.

Enfatiza que a sentença recorrida acaba por favorecer o devedor que, ao se ocultar para frustrar a citação, transferiu indevidamente ao credor diligente as consequências de sua própria conduta.

Defende, ainda, de forma subsidiária, que, na hipótese de não provimento do recurso, não há que se falar em arbitramento de honorários recursais em favor da parte contrária, uma vez que a sentença não fixou honorários advocatícios, tornando inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Requer, assim, o provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da fixação de honorários recursais (cf. Id. no 300328361).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. no 300328366, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não de prescrição da pretensão executiva, ante a demora na citação do executado.

Conforme se depreende dos autos, a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 27/09/2007, lastreada no Aditivo no 2 ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Repasse FINAME no 12071242140, no valor de R$ 31.746,09.

O despacho ordenando a citação foi proferido em 09/11/2007 (ID 300327969 – pág. 60), sendo a primeira tentativa realizada em 07/01/2008, sem êxito (ID 300327969 – pág. 70).

A parte exequente, em 03/06/2008, requereu diligências para localização do devedor (ID 300327969 – págs. 76/81), o que foi deferido (ID 300327969 – pág. 82). Nova tentativa de citação, realizada em 25/05/2017, também restou infrutífera (ID 305742380 – pág. 42).

Foi realizado bloqueio parcial de valores, no montante de R$ 843,94 (ID 300327969 – pág. 86), com posterior intimação do exequente, que se manteve inerte, conforme certificado nos autos (ID 300327969 – pág. 93).

O exequente requereu a citação do executado em 24/04/2008, o que foi deferido, sendo intimado para pagamento das custas. O comprovante foi juntado aos autos em 22/04/2010. Nova tentativa de citação, em 22/10/2010, também não teve êxito.

Em 16/03/2011, o exequente requereu a citação por edital, deferida em 13/11/2011, e efetivada em 05/06/2012.

Ao longo do feito, o exequente reiteradamente peticionou, pleiteando penhora online, apresentando cálculos atualizados, requerendo buscas em convênios judiciais e diligências do oficial de justiça, como demonstrado pelas movimentações processuais ocorridas entre 2012 e 2023.

Em 04/08/2023, o executado apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a prescrição da pretensão executória.

O juízo de origem reconheceu a prescrição, sob o fundamento de prescrição direta, por ter transcorrido mais de três anos entre o vencimento da dívida e a citação válida.

Contudo, o magistrado a quo equivocou-se ao aplicar o prazo prescricional trienal, próprio das cédulas de crédito bancário.

No caso concreto, o título executivo judicial é contrato de abertura de crédito com repasse FINAME, sendo aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

A ação foi ajuizada em 08/03/2007, sendo que o vencimento da última parcela ocorreu em 31/10/2002. Portanto, a demanda foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal, não havendo que se falar em prescrição consumada.

O art. 617 do CPC/73,
código
vigente à época da propositura desta ação
(2007)
,
estabelece
que “
a propositura da execução, deferida pelo juiz, interrompe a prescrição, mas a citação do devedor deve ser feita com observância do disposto no art. 219
”, este que, por sua vez,
prevê
que “
a

citação válida
(...)
constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição
” (
caput
) e que o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da propositura da
demanda
(§1o), exceto se a citação não for efetivada dentro do prazo de 10 dias (§2o), quando, então, “
haver-se-á por não interrompida a prescrição
” (§4o)
, ou seja, à efetiva interrupção da prescrição,
conjugava-se a exigência do despacho que ordena a citação à hígida e tempestiva realização do ato citatório, sendo que, sem esta higidez formal e sem atender os prazos previstos na legislação, não
se pode
falar em retroação e nem em interrupção
do prazo prescricional.

Nas palavras do STJ,

“
a
interpretação que mais bem atende ao disposto no art. 219, §1o, do CPC/73 e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a de que apenas com a citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a prescrição
(...)
, conciliando-se, a um só tempo, a cessação da inércia do titular do direito à prestação e, ainda, a constituição em mora do efetivo devedor, enquanto efeito próprio da citação, é que se poderá entender interrompida a prescrição e, ainda, retroagidos os seus efeitos à data da petição inicial apta.
” (STJ - Terceira Turma - REsp no 1.527.157/PR,
relator Ministro
Paulo
d
e Tarso Sanseverino, julgado em 05/06/2018)
, logo, a tese recursal de que “
não é necessária a citação válida para interromper a prescrição
” merece pronta rejeição, porquanto, em qualquer cenário, a
interrupção da prescrição
pressupõe a
citação
válida da parte contrária.

Desponta, por outro lado, muito mais relevante e dotado de consistência jurídica a tese recursal de que, no presente caso, a demora na citação do executado/apelado não pode ser imputada única e exclusivamente à desídia do exequente/apelante.

O eg.
STJ
já
sumulou
a orientação
de que, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula no 106),
e, desde então, vem reiterando o entendimento de que “
o instituto da prescrição pressupõe lesão a direito, criando uma pretensão, o decurso de prazo previsto em lei e a inércia da parte titular da pretensão. Isto é, na hipótese em que o credor ajuíza a execução dentro do prazo prescricional e empreende esforços para promover a citação do executado,
(...)
, inexiste inércia e, pois, inexiste prescrição
”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.548.306/SC, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelante sempre se manteve diligente no impulsionamento do feito: (i) requereu a citação tempestivamente; (ii) atendeu às determinações judiciais; (iii) providenciou o recolhimento das custas necessárias; e (iv) a demora na citação decorreu da dificuldade de localização do executado, que se mostrou pessoa de difícil acesso.

Portanto, como se vê desse breve retrospecto, os executados foram validamente citados no processo, e, definitivamente, não se pode dizer que a demora na citação decorreu da desídia ou inércia da credora, porque, conquanto possa se cogitar em maior ou menor grau a cota de participação desta, a verdade é que o cenário visto no caso concreto decorreu, de forma muito mais incisiva e determinante, do mecanismo próprio ao Judiciário, assim, com fulcro na orientação interpretativa consolidada por meio da edição da Súmula 106 do STJ, não restou configurada a prescrição direta da pretensão executória em face do executado.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃODE EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO– DEMORA NA CITAÇÃO – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Proposta aaçãono prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aomecanismoda Justiça, não justifica o acolhimento da arguição deprescriçãoou decadência. ” (SÚMULA n. 106 do STJ) (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, RAI N.U 1004038-26.2021.8.11.0000 - Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO –AÇÃODE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA –PRESCRIÇÃO– NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. Proposta aaçãono prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aomecanismoda Justiça, não justifica o acolhimento da arguição deprescriçãoou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, RAC N.U 0002449-70.2015.8.11.0050 - Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –PRESCRIÇÃODECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não ocorre aprescriçãopor ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente aomecanismoda justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito

Privado
- Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RAC N.U 0042764-70.2015.8.11.0041, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

Dessa forma, não há falar em prescrição da pretensão executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para REFORMAR a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o prosseguimento regular da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025